Tribunal: TJSP
Processo: 2044226-71.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Juízo de readequação – Tema n. 810/STF – V. acórdão que manteve a aplicação da Lei n. 11.960/09 nos cálculos de liquidação - Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do mérito do RE n. 870.947/SE – Cabimento - Alteração do entendimento na modulação do Tema 810/STF - Readequação do julgado.